Tribunal: TJMT
Processo: 0001011-04.2016.8.11.0105
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001011-04.2016.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuições Corporativas, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), F. M. CONSTRUCOES CIVIS LTDA - CNPJ: 07.886.840/0001-42 (APELADO), ANTONIO MARCOS LUIZ DE CARVALHO - CPF: 827.538.901-10 (APELADO), TERENCIO ARGEMIRO DE FRANCA - CPF: 320.437.161-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Tributário e Processual Civil. Apelação Cível. Execução Fiscal. Prescrição Intercorrente. Interrupção. Contagem do Prazo Prescricional. Recurso Não Provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Colniza, nos autos da execução fiscal n. 0001011-04.2016.8.11.0105, que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado e reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário representado pela CDA n. 20146596, extinguindo o feito com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se se consumou a prescrição intercorrente da execução fiscal, considerando a alegação do apelante de que houve atos processuais aptos a interromper o prazo prescricional e afastar a inércia da Fazenda Pública.

III.
Razões de decidir

3. A contagem do prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o transcurso de um ano de suspensão da execução fiscal nos termos do art. 40 da LEF, independentemente de manifestação expressa da Fazenda Pública ou do juízo.

4. A penhora parcial de valores em conta bancária, realizada em 26.07.2019, constitui ato válido e eficaz para fins de interrupção da prescrição, reiniciando-se a contagem do prazo prescricional a partir desta data.

5. A partir da penhora parcial de 26.07.2019, não houve outro ato processual eficaz para nova interrupção do prazo prescricional, sendo ineficazes para esse fim a tentativa frustrada de penhora de veículo, os pedidos de penhora online e a citação por edital.

6. Em razão da vedação legal à reiteração da suspensão prevista no art. 921, §4º, do CPC, não se admite novo marco suspensivo após o reinício da contagem do prazo prescricional.

7. Transcorridos mais de cinco anos desde o último ato interruptivo (26.07.2019), sem nova causa de suspensão ou interrupção válida, configura-se a prescrição intercorrente.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, e 921, §§1º, 4º e 5º; LEF, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.9.2018 (Tema 566); TJMT, N.U 0000367-58.2012.8.11.0022, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 8.6.2023; TJMT, N.U 0002460-11.2009.8.11.0018, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 22.2.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível
interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, nos autos da execução fiscal n. 0001011-04.2016.8.11.0105, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo ora apelado, reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito tributário consubstanciado na CDA n. 20146596, extinguindo o feito com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Nas razões recursais
, o apelante sustenta que a sentença merece reforma, ao argumento de que não se configurou a prescrição intercorrente, porquanto houve citação válida do sócio em 24.11.2016 e, posteriormente, em 26.7.2019, realizou-se penhora de valores que teria o condão de interromper o prazo prescricional. Aduz que houve impulsionamento processual mediante pedidos de penhora online e citação por edital, não podendo ser imputada inércia à Fazenda Pública (Id 278172351).

Em sede de contrarrazões
, os apelados, representados pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, requerem o desprovimento do recurso, sustentando que a penhora realizada em 26/07/2019 foi apenas parcial e ineficaz, não tendo havido efetiva constrição patrimonial. Asseveram que após o marco interruptivo de 26/07/2019, não houve outro que impedisse a fluência do prazo prescricional, motivo pelo qual este se consumou em 08/05/2023, impondo-se o reconhecimento da prescrição intercorrente (id. 278172357).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I.

Da prescrição intercorrente

Verifico dos autos que a controvérsia central reside em definir se restou caracterizada a prescrição intercorrente na execução fiscal ajuizada pelo apelante, com base na Certidão de Dívida Ativa n. 20146596.

O apelante sustenta que a execução não se encontra prescrita, pois houve atos de interrupção do prazo, notadamente a penhora online parcialmente frutífera ocorrida em 26.7.2019, e atos posteriores como pedidos de citação por edital e nova tentativa de penhora. Defende que a Fazenda Pública não permaneceu inerte e que os atos processuais demonstram diligência para localização dos bens e dos devedores.

Os apelados, por sua vez, reconhecem que a penhora de valores realizada em 26.7.2019 não teve os seus valores transferidos para o Estado, o que a torna inválida para fins de interrupção da prescrição. Sustentam, portanto, que desde o início da contagem prescricional, não houve qualquer ato capaz de interromper o prazo da prescrição intercorrente, motivo pelo qual consumou-se a prescrição intercorrente.

Sem razão o apelante.

A execução fiscal foi ajuizada em 6.6.2016. O despacho citatório foi proferido em 13.6.2016. O executado Antônio Marcos Luiz de Carvalho foi citado validamente por AR em 24.11.2016. Em 8.5.2017, a Fazenda Pública foi cientificada da ausência de localização dos demais executados, marco inicial da suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 40 da LEF.

Transcorrido esse período, iniciou-se o prazo prescricional em 8.5.2018. Em 26.7.2019, ocorreu a penhora parcial de valores em conta bancária do executado, ato considerado válido para fins de interrupção da prescrição. Iniciada nova contagem, o prazo quinquenal se encerraria em 26.7.2024.

Não há nos autos qualquer outro ato com eficácia para interromper o prazo prescricional após esse marco. A penhora do automóvel não foi efetivada. O pedido de penhora online formulado em 8.5.2023 e os editais de citação publicados em novembro de 2022 não têm o condão de interromper a prescrição, pois não configuram atos efetivos de constrição ou citação válida.

Assim, observo a seguinte linha cronológica:

·

Citação válida em 24.11.2016.

·

Suspensão iniciada em 8.5.2017, em razão da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização dos demais executados.

·

Término da suspensão em 8.5.2018. Início do prazo prescricional quinquenal. (Tema 566/STJ)

·

Interrupção da prescrição em 26.7.2019, com a penhora parcialmente frutífera.

·

Novo termo inicial da prescrição intercorrente em 26.7.2019.

·
Término do prazo prescricional quinquenal em 26.7.2024.

Tendo em vista que a sentença que reconheceu a prescrição foi proferida em 29.10.2024, já após o decurso do quinquênio contado do último marco interruptivo, correta a extinção da execução com base no art. 485, VI, do CPC.

Nesse sentido, importante destacar que, após o marco interruptivo ocorrido em 26.7.2019, ocorre o reinício do prazo prescricional de imediato, em razão da vedação, imposta pelo art. 921, §4º, do Código de Processo Civil, de se computar novamente o período de um ano da suspensão.

O STJ, inclusive, referenda esse posicionamento, conforme orientação consolidada no Tema 566, consubstanciado no Recurso Especial nº 1.340.553/RS, em que não é admitida sucessivas tentativas de suspensão da execução com base no art. 40 da LEF, sendo permitida apenas uma única suspensão por 1 (um) ano:

“3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é
(ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.”
(REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12.9.2018) (destaquei).

Esse é o entendimento deste Tribunal:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – SUCESSIVAS DILIGÊNCIAS SEM ÊXITO – SUSPENSÃO DE 01 (UM) ANO DETERMINADA PELO JUÍZO – LEGALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 921, III, §1º, CPC. (...)

Diante de sucessivas e inócuas diligências realizadas na tentativa de localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, é cabível a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano art. 921, III, §1º, do CPC.

A suspensão, que só pode ocorrer por uma única vez (art. 921, §4º, CPC), não tem o condão de tornar imprescritível a pretensão executória, uma vez que a remessa/permanência dos autos ao arquivo, em razão do sobrestamento aludido, só perdura até o decurso do prazo prescricional aplicável ao caso.

Findo o lapso temporal de 01 (um) ano do sobrestamento previsto pelo art. 921, III, §1º, do CPC, e exaurido o prazo prescricional sem êxito na busca de ativos do devedor, é autorizado ao juiz, após ouvidas as partes, reconhecer a ocorrência prescrição intercorrente e promover a extinção do processo, nos termos do art. 921, §5º, do CPC. (N.U 0000367-58.2012.8.11.0022, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Vice-Presidência, j. 8.6.2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – CÉDULA BANCÁRIA - AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PARA PENHORA DURANTE PRAZO PRESCRICIONAL. TRANSCURSO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.195/2021 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (...) § 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.

II - A ciência da primeira tentativa infrutífera se deu em 01/12/2010, quando se iniciou o prazo de suspensão. Referido prazo correu até 01/12/2011, quando então se iniciou o prazo prescrição de 05 anos, conforme o §4º do referido dispositivo legal. O prazo prescricional se encerrou em 01/12/2016.” (N.U 0002460-11.2009.8.11.0018, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao De Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 22.2.2023)

Além disso, o art. 1 da Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6830/80 – “LEF”) estabelece o CPC como normativo subsidiário para a solução de eventuais omissões. No caso em apreço, é notável que a LEF não estabeleceu regramento específico sobre a possibilidade de sucessivas suspensões ocorrerem em um mesmo processo, no entanto, o CPC estabeleceu essa limitação, e restringiu a uma única vez, nos termos do art. 921, §4º.

Com essa observação, fica evidente que houve o decurso temporal do prazo quinquenal da prescrição intercorrente, que recomeçou a partir da última interrupção (26.7.2019).

Assim, considerando-se que, após o marco interruptivo de 26.7.2019, não houve novo ato eficaz a interromper o curso da prescrição, e ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente,
nos termos do art. 40 da Lei. 8.630/80
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo incólume a sentença que reconheceu a prescrição.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025